Tribunal: TJBA
Processo: 8010191-76.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010191-76.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCIA MALLMANN LIPPERT

APELADO: RAFAEL SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ELISANGELA SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. HONORÁRIOS READEQUADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa fornecedora de eletrodomésticos, em face de sentença que reconheceu a ocorrência de dano moral em razão do atraso excessivo na entrega de produto adquirido pelo consumidor. A autora adquiriu refrigerador com entrega prevista para 03/01/2025, que, contudo, foi postergada reiteradamente, sem solução efetiva pela empresa, gerando frustração e abalo moral. O juízo de origem fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A apelante sustenta ausência de dano moral e, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso na entrega do produto configura, no caso concreto, dano moral indenizável; (ii) definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência majoritária reconhece que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral. Contudo, admite-se a reparação quando demonstrada situação excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento, como no caso de atraso reiterado e ausência de solução por parte do fornecedor.

4. A responsabilidade do fornecedor de produtos é objetiva, nos termos dos arts. 12 e 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço.

5. Comprovado nos autos que a entrega do refrigerador adquirido em 20/12/2024, com previsão para 03/01/2025, foi sucessivamente adiada, frustrando legítimas expectativas do consumidor, configurando-se lesão que transcende o dissabor cotidiano.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, não se revelando excessivo.

7. A readequação dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação encontra respaldo no art. 85, §11º, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e a natureza da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O atraso reiterado na entrega de produto adquirido pelo consumidor, aliado à ausência de solução eficaz pelo fornecedor, configura dano moral indenizável.

2. A indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível sua redução quando o valor arbitrado se mostra compatível com as circunstâncias do caso.

3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, diante do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010191-76.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e como apelada RAFAEL SANTOS DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .